Tribunal: STF
Processo: HC 264237
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.10.2025, por Felipe Nanini Nogueira, advogado, em benefício de Ailton Luiz dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.10.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.029.787/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e quatro corréus presos em flagrante, em 1º.8.2025, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), convertida em preventiva a prisão em flagrante, em 2.8.2025, pelo Juiz de Direito Roberto Brandão Galvão Filho, no plantão judiciário da comarca de Itapetininga/SP.



    3. Em 18.8.2025, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e quatro corréus, recebida, em 18.9.2025, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Itapetininga (Ação Penal n. 1500687-62.2025.8.26.0571). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data anterior ao dia 1º de agosto de 2025, nesta cidade e comarca de Itapetininga, LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Cara Preta’, qualificado às fls., GLÓRIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS, qualificada às fls., AILTON LUIZ DOS SANTOS, qualificado às fls., EDVANDERSON PEREIRA DA SILVA, qualificado às fls., e KAUÃ HENRIQUE DE CARVALHO, qualificado às fls., associaram-se, entre si, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    Consta, ainda, que no dia 1º de agosto de 2025, por volta das 06h00, na residência situada na Rua José Maria de Melo, nº 33, Vila Nastri, neste município e comarca de Itapetininga, LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Cara Preta’, qualificado às fls., GLÓRIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS, qualificada às fls., AILTON LUIZ DOS SANTOS, qualificado às fls., EDVANDERSON PEREIRA DA SILVA, qualificado às fls., e KAUÃ HENRIQUE DE CARVALHO, qualificado às fls., previamente ajustados e com unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, drogas consistentes em 105 pinos de cocaína, com massa líquida de 11 gramas, e 89 pedras de crack, com massa líquida de 19.6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. e laudos toxicológicos de fls.. 



    Segundo se apurou, a Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (DISE) desta cidade, em investigações sobre o tráfico de drogas na comunidade, recebeu denúncias no sentido de que após a prisão de Caíque Rodolfo, vulgo ‘DORFO’, realizada no dia 22/5/2025 (Autos nº 1505833-81.2025.8.26.0378), o denunciado LUIZ FERNANDO, auxiliado por sua companheira GLÓRIA, assumiu a responsabilidade de abastecer o bairro 4L e imediações com substâncias entorpecentes.



    Para tanto, sob a liderança de LUIZ FERNANDO, os denunciados se reuniram em comunhão de esforços com a finalidade de armazenar e fornecer drogas ao consumo de terceiros, atuando em colaboração e com divisão de funções e de tarefas entre eles. 



    Diante desta informação, os agentes policiais realizaram diversas diligências investigativas, inclusive campanas, e puderam identificar alguns endereços utilizados pelos denunciados e puderam observar a dinâmica e as atividades de cada um deles na referida associação criminosa (cf. relatório de investigação às fls. 5-9 do apenso 1506886-97.2025.8.26.0378). 



    Durante os monitoramentos, os policiais apuraram que GLÓRIA auxiliava seu companheiro LUIZ FERNANDO na distribuição das drogas e na função de recolher os valores provenientes das vendas dos entorpecentes; o casal se utilizava um veículo VW/GOL, de cor prata, para distribuir ‘kits de drogas’, fiscalizar os pontos de comercialização e retirar o dinheiro das vendas do bairro.



    Apurou-se que AILTON, pai de Glória, residia na mesma casa de Luiz Fernando e Glória e participava ativamente, cabendo a ele a função de guardar o dinheiro e embalar os ‘kits’ de drogas para venda, sendo que ele, mesmo sem a presença de sua filha e de seu genro, recebia em sua casa o denunciado EDVANDERSON, primo de Luiz Fernando, que também auxiliava e guardava drogas para a associação.



    Apurou-se que EDVANDERSON ia até a casa de LUIZ FERNANDO levando parte das drogas, liquidificador e embalagens, para a realização da montagem dos ‘kits’ e posterior distribuição nos pontos de venda. 



    Apurou-se nas observações que GLÓRIA, LUIZ FERNANDO, AILTON e EDVANDERSON montavam os kits no local e, ao término, os dois primeiros utilizam o carro citado para a distribuição. O denunciado EDVANDERSON também foi visualizado utilizando o referido veículo em algumas oportunidades e fazendo a entrega das drogas, juntamente com KAUÃ, o qual, além de ajudar nas entregas, também auxiliava no armazenamento de drogas em sua residência.



    Diante disso, nos autos nº 1506886-97.2025.8.26.0378 (apenso), foi representado pela expedição de mandado judicial de busca e apreensão para os imóveis identificados e, com o deferimento da medida, policiais civis, com o apoio da polícia militar, se dirigiram até os endereços dos denunciados e localizaram drogas e considerável quantidade de dinheiro (cf. relatório de fls. 76-77 do apenso). 



    Na residência da Rua José Maria de Melo, nº 33, Vila Nastri, onde se encontrava o denunciado AILTON, foram localizados 105 pinos de cocaína, 89 pedras de crack, dois telefones celulares e a quantia de R$ 12.097,00 em espécie, auferidos pela associação criminosa através do tráfico de drogas. 



    Na casa da Rua José Quirino Vieira, nº 40-A, Central Parque 4L, onde estava o denunciado KAUÃ, foi localizada uma balança de precisão, um telefone celular e a quantia de R$ 11.295,00 em espécie, auferidos pela associação criminosa através da traficância. 



    Nas demais residências, onde estavam os denunciados LUIZ FERNANDO, GLÓRIA e EDVANDERSON, não foram encontradas outras drogas, mas em poder de LUIS FERNANDO E GLÓRIA foram apreendidos dois telefones celulares. 



    Desta forma, o resultado das investigações policiais, somado às apreensões de drogas e considerável numerário, demonstra, inequivocamente, que os denunciados mantinham vínculo associativo duradouro e estável para a prática do crime de tráfico de drogas, bem como que as drogas localizadas pertenciam aos denunciados e se destinavam ao abastecimento dos pontos de tráfico comandados pela associação criminosa” (fls. 42-44, e-doc. 3).



    4. Com a alegação de ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva e da possibilidade de substituição da custódia por outras medidas cautelares, impetrou-se, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 2245117-25.2025.8.26.000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Primeira Câmara Criminal em 25.8.2025. Tem-se na ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em Exame 



    1. Habeas corpus alegando a ausência de requisitos para a prisão preventiva e pleiteia a substituição por medidas cautelares, destacando problemas de saúde do paciente e sua condição de residência fixa e família constituída. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando os indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como a alegação de constrangimento ilegal. 



    III. Razões de Decidir 



    3. A ordem deve ser denegada, pois há sérios indícios de autoria e materialidade delitiva que legitimam a custódia provisória, justificando o afastamento do convívio social. 



    4. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas e a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela apreensão de drogas e outros itens relacionados ao tráfico em sua residência. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade do crime e pela necessidade de garantir a ordem pública. 2. A substituição por medidas cautelares não é adequada, pois os requisitos da prisão preventiva estão presentes” (fl. 2, e-doc. 5).



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.029.787/SP, denegado pela Sexta Turma em 22.10.205. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (105 PINOS DE COCAÍNA, 89 PEDRAS DE CRACK E R$ 12.097,00 EM ESPÉCIE). PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. REEXAME DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 



    2. No caso concreto, a segregação cautelar do paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de 105 pinos de cocaína, 89 pedras de crack, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 12.097,00 em espécie na residência do acusado, além de indícios de sua participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, evidenciando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. 



    3. A necessidade da prisão preventiva foi justificada com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, considerando-se o modus operandi dos agentes, que atuavam em grupo, e a existência de investigação estruturada para apuração de organização criminosa articulada. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal corrobora a legalidade da prisão preventiva quando devidamente fundamentada e baseada em dados concretos, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis do acusado para afastar a medida extrema. Precedentes. 



    5. Quanto à prisão domiciliar, a Corte estadual afastou sua aplicação, considerando que não há comprovação de que o paciente não esteja recebendo os cuidados necessários à preservação de sua saúde na unidade prisional, sendo inviável, em sede de habeas corpus, o revolvimento fático-probatório para conclusão contrária. 



    6. Ordem denegada” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que, apesar dos “fundamentos do juiz de piso, nota-se, que foram apreendidos ínfima quantidade de droga e ainda, SEQUER HOUVE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DE CADA INDICIADO” (fl. 4, 
e-doc. 1). 



    Assinala que, se o paciente “de fato fosse traficante, haveria prisão preventiva direta e não apenas busca e apreensão. Ou seja, é frágil, a prova quanto ao paciente e ainda, nos próprios depoimentos dos policiais não foi aduzido qualquer elemento concreto, ou seja, prova material da vinculação entre todos. Outrossim, importante registrar, que o paciente labora registrado de motorista na Caetano materiais há mais de 10 anos, estando atualmente afastado por problemas de saúde, recebendo, inclusive o auxílio-doença” (fls. 4-5, 
e-doc. 1).



    Acrescenta que, além de o paciente ter a “saúde debilitada conforme documento em anexo, ainda cuida de sua esposa, que também sofre de doenças graves” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera “que as cautelares diversas da prisão se mostram suficientes, como não se comunicar com as testemunhas ou mesmo com os outros acusados e ainda, atender aos chamamentos judiciais, esse inclusive, é o entendimento da jurisprudência” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Salienta que o paciente “possui emprego e residência fixa, e ainda, sua saúde está comprometida, recebendo, inclusive, auxilio-doença. Ou seja, o auxílio-doença por si só comprova a condição precária de saúde, pugnando pela prisão domiciliar, caso não seja entendido pela revogação da preventiva” (fl. 9, 
e-doc. 1). 



    Alega que “a periculosidade do agente deve ser constatada concretamente, não existe periculosidade presumida. A gravidade do crime, por si só, não significa periculosidade nem é suporte capaz para a decretação da prisão preventiva, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência, conforme pacífica postura de nossos Tribunais” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que “o fato do paciente já ter sido visto no local dos fatos não levar crer que seja traficante, a uma porque nunca foi condenado ou mesmo preso anteriormente, a duas porque suposição não é fundamento para decretação de prisão preventiva” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “se o Paciente for condenado a pena de reclusão, mesmo assim não ficará preso em regime fechado em virtude de todas as circunstâncias fáticas aplicadas no caso em tela, não seria, portanto, razoável que agora, mesmo antes de iniciada a instrução criminal, onde vige o princípio da presunção de inocência, fique o Paciente segregado” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Ressalta “a carência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da decisão que decretou/mantém a paciente privado de sua liberdade, requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, determinando a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, bem como sua posterior confirmação, julgando-se procedente a presente demanda constitucional, ou permitindo-se ao paciente que responda o processo criminal em liberdade, independentemente do pagamento de fiança, conforme nossa Constituição. 



    Caso não acolhido os pedidos acima, requer subsidiariamente, a aplicação de uma medida restritiva da liberdade alternativa ao cárcere cautelar (CPP, arts. 319 e 320, com redação dada pela Lei 12.403/2011). 



    Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2° do Código de Processo Penal, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal” (fl. 27, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente e os corréus foram presos em flagrante, porque guardavam ou tinham em depósito, para fins de tráfico, cento e cinco “pinos” de cocaína (11g) e oitenta e nove “pedras” de crack (19,6g). 



    9. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juiz de Direito Roberto Brandão Galvão Filho, no plantão judiciário da comarca de Itapetininga/SP, concluiu pela necessidade da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal e como forma de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. Enfatizou haver gravidade concreta da conduta praticada, realçada pela quantidade e pela natureza do entorpecente apreendido, pelo modus operandi da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva:



    “Homologo, pois, o Auto de Prisão em Flagrante, o que faço com fundamento no Art. 301 do Código de Processo, em consonância com o Art. 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal, não sendo, portanto, o caso de relaxamento. Em sede de cognição sumária, verifico que existem nos autos prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, em tese, o qual é punido com reclusão, conforme Laudo de Constatação Provisória, que atestou a existência de entorpecentes ali especificados, bem como indícios suficientes de autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos do condutor e testemunha(s). A conduta praticada, em tese, pelo(a/s) autuado(a/s) é daquelas que tem subvertido a paz social, tirando a tranquilidade da sociedade local, tradicionalmente pacata, anotando-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas é responsável por inúmeras outras ações criminosas associadas, inclusive ensejando crimes patrimoniais e contra a pessoa. Sendo legal e legítima a prisão, diante do estado flagrancial, estando assentado o fumus comissi delicti, passo a analisar agora a eventual necessidade da custódia cautelar e o periculum in libertatis. A legislação, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao reconhecer que a segregação cautelar é medida excepcional, reservada aos casos graves, quando não for possível a aplicação de outras medidas, diversas da prisão, e em que preenchidos os requisitos previstos no Art. 312 do Código de Processo Penal. Observando as nuances do caso concreto, entendo que não há, neste momento, possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, diversas da prisão, pois não há aparato de fiscalização adequado ao caso em testilha, bem como por não estarem presentes os requisitos do Art. 282 do Código de Processo Penal. A necessidade da prisão cautelar não fere o princípio da presunção da inocência quando a restrição, devidamente fundamentada, é decretada com o fim de tutelar o processo, assegurar o bom desempenho da investigação criminal, do processo penal e da aplicação da lei penal, bem como, para impedir a reiteração delitiva. Em relação à arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis, não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que ‘o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis’ (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE. 11/12/2013). Nesse sentido, afirma o Tribunal da Cidadania: ‘A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência’ (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). ‘A gravidade em concreto do delito resta evidenciada pelo modus operandi dos agentes, que atuavam em grupo (em concurso de pessoas), o que indica risco concreto de reiteração delitiva ou cometimento de novos delitos, tornando a prisão necessária para garantir a ordem pública, para assegurar a credibilidade da justiça e evitar que novas infrações sejam praticadas, garantindo a efetividade e eficácia do processo. Conforme se extrai dos autos, na residência de Ailton, foram encontrados 105 pinos de cocaína, 89 pedras de crack, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 12.097,00 em espécie, todos os itens supostamente relacionados à atividade de tráfico de drogas. Necessário destacar que todos os custodiados estão sendo investigados nos autos do processo nº 1506886-97.2025.8.26.0378, no qual houve expedição de mandados de busca e apreensão em suas respectivas residências, evidenciando que as prisões em flagrante não decorreram de ação fortuita, mas sim de diligência previamente autorizada pelo juízo competente, no contexto de apuração estruturada de organização voltada para o tráfico de drogas. Por essas razões, analisando não apenas os elementos subjetivos do delito, em tese, praticado, mas considerando todas as nuances do caso concreto em apreço, tenho que a segregação cautelar é de rigor. Isso porque, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus nº 529/340-SC, que analisava semelhante caso: ‘Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) – (HC n. 415.653/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/8/2018).[...]. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições pessoais favoráveis do réu não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. Ressalto, ainda, que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Por fim, assevero que não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois, em sede de habeas corpus, inviável concluir que ao réu será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado (RHC n. 108.067/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 12/4/2019)". Quanto à possibilidade de prisão domiciliar, deixo de converter/substituir o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, inexistindo prova idônea de algum dos requisitos deste artigo, bem como ausentes os pressupostos do HC 165.704 do egrégio Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, justifica-se que não há como deferir a concessão de liberdade provisória ou substituição por outras medidas cautelares, diversas da cautelar extrema, pois necessário resguardar a ordem pública, pelas particularidades do caso concreto. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: (...). Resguarda-se, por fim, a produção da prova sem interferência de ânimos, com a investigação da polícia judiciária e a consequente análise detalhada dos autos. Presente, neste instante, o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez posto em liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal, ou não se envolverá em outros fatos delituosos. Em síntese, pelos elementos de fato e direito acima indicados, faz-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Desta feita, plenamente demonstrada a indispensabilidade da custódia cautelar e justificada sua manutenção, observadas as disposições do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/11, ACOLHO o requerimento do Ministério Público, para o fim de CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no Artigo 310 do Código de Processo Penal, ressalvando, por ora, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Expeça(m)-se Mandado(s) de Prisão em desfavor de GLÓRIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS, LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA, EDVANDERSON PEREIRA DA SILVA, AILTON LUIZ DOS SANTOS e KAUÃ HENRIQUE DE CARVALHO. Diante da conversão em preventiva ora determinada, fica indeferido o pedido de relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória, ante as colocações acima expostas, que justificam a manutenção da prisão cautelar” (fls. 100-102, e-doc. 2).



    10. A custódia preventiva foi mantida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Itapetininga/SP (Ação Penal n. 1500687-62.2025.8.26.0571) em 1º.9.2025, ao indeferir pedido de revogação da custódia preventiva do paciente e de dois corréus (fl. 103, e-doc. 3), e em 17.9.2025, ao indeferir pedido de liberdade provisória do paciente e dos mesmos corréus (fl. 71, e-doc. 4). 



    11. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2245117-25.2025.8.26.0000, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau:



    “A ordem deve ser denegada. 



    Conforme se depreende dos autos, há sérios indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do convívio social.



    Consta dos autos que no dia 1º de agosto de 2025, policiais civis em cumprimento de mandado de busca e apreensão localizaram nos endereços da operação 105 pinos de cocaína, 89 pedras de crack, R$ 12,097,00 no imóvel relacionado ao Paciente; e 1 balança de precisão e R$ 11.295,00 no imóvel relacionado a Kauã. 



    Consta nos autos que os acusados pertenciam a uma organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas. 



    Levando-se em conta a ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal. 



    Na espécie, o Juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente (fls. 99-103 dos autos de origem), consignando que (...), não havendo nenhuma irregularidade na decisão que manteve a prisão cautelar que a comprometesse, porquanto a necessidade da segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual. 



    Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, destacando que a pena cominada ao crime imputado ao Paciente, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e considerado gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da segregação na garantia da ordem pública. 



    Não há, portanto, que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da prisão que deve ser mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em conta as circunstâncias em que se deram os fatos, em que após minuciosa investigação, a polícia logrou apreender droga e uma balança de precisão na residência do paciente, tudo a corroborar com a suspeita de que naquele local praticava-se o comércio ilícito de substância entorpecente. 



    Outrossim, eventual fixação de regime prisional diverso do fechado é hipotética e vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando, especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da questão. 



    Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão da condição de saúde do Paciente, pelo que se constata da leitura do documento de fls., o Paciente está afastado do trabalho desde 21/3/2025 e não há comprovação nos autos de que ele não esteja recebendo os cuidados necessários à preservação de sua saúde na unidade prisional. 



    Ao que consta, nada de novo foi trazido aos autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a soltura do paciente.



    Finalmente, não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei nº 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a prisão, de fato, é medida excepcional, todavia, necessária no caso concreto” (fls. 3-6, e-doc. 5).



    12. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias:



    “De acordo com as reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 



    Do atento exame dos autos observo que a segregação cautelar do acusado se encontra fundamentada nos seguintes elementos concretos, conforme consta do decreto prisional: (...).



    O Tribunal de Justiça, por sua vez, manteve a medida extrema destacando que não há ‘nenhuma irregularidade na decisão que manteve a prisão cautelar que a comprometesse, porquanto a necessidade da segregação excepcional do paciente encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual’. 



    Da análise dos trechos transcritos extrai-se que o decreto preventivo evidenciou a gravidade concreta do delito perpetrado pelo investigado, o qual supostamente, em conluio com os corréus, atua no comércio de entorpecentes, inclusive em sua residência houve a apreensão de 105 pinos de cocaína, 89 pedras de crack, dois aparelhos celulares e alta quantia em dinheiro (R$ 12.097,00 – fl.). 



    Nesse contexto, verifica-se que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois o Juízo de primeiro grau fez referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a gravidade em concreto dos delitos, sobretudo o fato de que a investigação da organização estruturada para o tráfico de drogas já havia iniciado nos autos do Processo n. 1506886-97.2025.8.26.0378, no qual houve a expedição de mandados de busca e apreensão na residência do investigado (fl.).



    Portanto, o entendimento das instâncias originárias está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘a prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos d